Tribunal: CARF
Processo: 14041.000535/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000535/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.710 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
IIC INSTITUTO INDEP. DE CULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2004
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação e de
arrecadação aplicáveis às empresas em geral.
MULTA. PREVISÃO NA LEI No 8.212/91. MP 449/2008. LEI 11.941/2009.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
Conforme Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000535/2007-93
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2007-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria não incidência de contribuição previdenciária
sobre aviso prévio indenizado e adicional de férias, e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial
provimento para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula
CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14041.000535/2007-93, em face da acórdão no 03-31.368, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), em sessão realizada em 09
de junho de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD Debcad: 37.064.070-
5, emitida contra a empresa em epígrafe, no valor de RS 536.905,74 (Quinhentos e
trinta e seis mil, novecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), consolidada em
27/03/2007, lavrada durante ação fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n°. 09375930F00, de 06 de fevereiro de 2007, e M`PF's complementares,
às fls. 134/135.
O objeto da NFLD são as contribuições sociais (previdenciárias e terceiros) incidentes
sobre os salários-de-contribuição constantes das folhas de pagamento e das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, confrontadas com
as guias de recolhimento - GRPS e GPS.
Os valores apurados correspondem às contribuições previdenciárias relativas à parte
patronal, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais - GILRAT, e às outras
Entidades, referente ao período compreendido entre as competências 03/1999 a
02/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 140/145, também constam da notificação
fiscal, valores apurados como diferenças de acréscimos legais, decorrentes de
recolhimento a menor de atualização monetária, juros ou multa de mora, considerando-
se como competência para lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado o
recolhimento a menor.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2007-93

O Relatório Fiscal ainda informa que as guias de recolhimento pagas pela empresa, bem
como o LDC 35.767.649-1 foram deduzidos das contribuições apuradas pela
fiscalização.
Os valores dos salários-de-contribuição foram obtidos a partir das folhas de pagamento
e GFIP apresentadas pela empresa.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, tempestivamente, em 16/04/2007,
às fls. 154/171, sendo as seguintes razões de defesa suscitada contra a NFLD em
epígrafe:
Preliminarmente, argui ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois após recebimento
de toda documentação encaminhada pela fiscalização, buscou confirmar a veracidade
dos papéis recebidos no site da Previdência Social, em 11/04/2007, o qual informou que
não havia ação fiscal em andamento ou não haviam MPF emitido disponível, assim
desconsiderou os documentos recebidos, entretanto, em 12/04/2007, compareceu
pessoalmente à unidade do INSS e constatou que os processos de fato existiam,
momento a partir do qual passou-se a elaborar a impugnação.
Aduz que o prazo para constituição dos créditos de tributos sujeitos à homologação,
como as referidas contribuições, é de cinco anos, assim, os supostos débitos anteriores
ao ano de 2003 estariam prejudicados;
Afirma que a defendente está inserida no SIMPLES e sempre esteve pelo período
abrangido pela fiscalização, em razão disto, recolheu as contribuições nele incluídas,
conforme normas de regência;
Esclarece que a Administração Tributária tentou afastar o contribuinte do SIMPLES, ao
argumento de haveria pendências junto ao INSS e exerceria atividade econômica
impertinente, conforme Ato Declaratório 15.711; contudo, tal ato administrativo foi
devidamente impugnado pelo contribuinte o qual ainda não foi julgado até o momento,
assim, tendo em vista seu efeito suspensivo, a inclusão original no SIMPLES persiste.
Expõe que mesmo que a Secretaria da Receita Federal decida definitivamente pela
exclusão da notificada do SIMPLES, tal decisão não poderá ter efeitos retroativos,
valendo apenas para os fatos que lhes forem ulteriores.
Informa que as atividades da notificada nao enquadram-se no artigo 9°, XIII da Lei n°.
9.317/96, pelos seguintes motivos: A defendente foi empregadora de educadores, mas
jamais substituiu exatamente os serviços destes e nem teve professores em sua
composição societária, mas apenas integrou educadores dentre vários outros em seu
plexo de atividades na condução de aulas de inglês; que a notificada jamais empregou
“professores”, pois em interpretação autêntica, a Lei já limitou tal profissional como
aquele que ministra aulas em estabelecimentos regulares de ensino ( dedicados ao
Ensino Básico, Médio ou Superior), conforme fixa a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, portanto, “professor” apenas se qualifica por aulas em ensino
regular e aula de inglês não é curso regular, mas sim curso livre; que a Lei n°. 9.317/96
elena um conjunto de profissões vedadas ao SIMPLES e, que ao final, abrange a sua
incidência “ a qualquer ou1:ra profissão cujo exercício dependa de habilitação
legalmente exigida” e que as atividades da notificada jamais exigiram professores com
habilitações legalmente exigidas.
Requer, por fim, que a autuação não gere efeitos até definitiva solução, em razão do
efeito suspensivo; que seja devolvido prazo para defesa e seja oportunizado 30 dias para
juntada de documentos; que os débitos de fatos geradores anteriores aos últimos cinco
anos sejam afastados juntamente com as respectivas multas e verbas acessórias; que a
SRF seja oficiada para informar a condição da autuada no SIMPLES; que a SRF seja
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2007-93

oficiada para informar os pagamentos já promovidos pela notificada; que seja
reconhecida a permanência da notificada no SIMPLES; que alternativamente seja
reconhecida a impossibilidade de exclusão da notificada no SIMPLES, tendo em vista a
pertinência de suas atividades; que as imputações e multas por descumprimento de
obrigações acessórias restem prejudicadas pelo afastamento das obrigações principais;
que alternativamente aos pedidos anteriores, que os tributos não abrangidos pelo
SIMPLES sejam cobrados apenas quanto aos fatos geradores ulteriores à exclusão do
sistema e que os eventuais débitos sejam abatidos dos valores já pagos pela notificada
no sistema SIMPLES.
DA DILIGÊNCIA FISCAL -
Em 31 de janeiro de 2008, este julgador solicitou diligência fiscal para que a Delegacia
da Receita Federal em Brasília juntasse resposta à Solicitação de Revisão da
Vedação/Exclusão à Opção pelo SIMPLES - SRS, n°. de protocolo 01101/00015711.
O despacho da Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo SIMPLES -
SRS foi juntada aos autos, às fls. 252/255.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 345/363, bem
como juntou documentos às fls. 364/375, reiterando em parte as alegações expostas em
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Conhecimento do recurso.
Em recurso voluntário, a contribuinte apresenta alegações quanto a não incidência
de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado e adicional de férias.
Essas novas alegações destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela
qual não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de
pedir.
Assim, a DRJ de origem não apreciou as alegações suscitadas em recurso. Ou
seja, inexiste na impugnação qualquer insurgência quanto as alegações de não incidência de
contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado e adicional de férias.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não deve ser conhecida por este Conselho, haja vista que não fora alegada em
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2007-93

impugnação ao lançamento. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de
instância administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Saliento, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, não estando a nulidade suscitada em recurso (erro na
indicação da fundamentação legal) entre as hipóteses de nulidade que estabelece o art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, conheço em parte do recurso, a exceção das alegações quanto a não
incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado e adicional de férias.
Exclusão do Simples
Quanto a alegação referente a exclusão do Simples, a DRJ de origem promoveu
diligência para que a Delegacia da Receita Federal em Brasília juntasse resposta à Solicitação de
Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo SIMPLES - SRS, n°. de protocolo 01101/00015711.
O despacho da Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo
SIMPLES - SRS foi juntada aos autos, às fls. 255/257 dos autos digitalizados.
No referido despacho se verifica que a exclusão do Simples foi mantida em razão
do evento “atividade econômica vedada”, confirmando, neste tocante, o Ato Declaratório no
15.711 de fl. 258. Transcrevo abaixo o item 4 da conclusão do despacho da SRS, que assim
dispõe:
“em conseqüência, entende, salvo melhor juízo, que o evento pendências junto ao INSS
deve ser cancelado, mas a exclusão deve ser mantida, por conta do evento atividade
econômica vedada, com efeitos a partir de 01/03/1999, conforme o que determina o art.
15, inciso II, da Lei n°. 9.317, de 05/12/1996, com a redação dada pelo art. 3°. da Lei
n°. 9.732, de 11/12/1998”.
Portanto, a SRS foi julgada, mantendo a exclusão da empresa no sistema
SIMPLES.
Assim, conforme pontuado pela instância julgadora a quo, com relação aos efeitos
retroativos da exclusão da empresa no SIMPLES, o artigo 15, inciso II, da Lei n°. 9.317, de
05/12/ 1996, foi claro ao definir que os efeitos surgiriam efeitos a partir do mês subsequente
àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de oficio, em virtude de constatação de situação
excludente prevista, à época vigente, nos incisos III a XVIII do art. 9o, in verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: -
I - a partir do ano-calendário subseqüente, na hipótese de que trata o inciso I do art. 13;
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2007-93

II - a partir do mês subseqüente ao que for incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9°.
Por tais razões, não merecem reparos o acórdão da DRJ neste tocante, pois a
pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em geral,
sendo, portanto, correto o lançamento realizado em face da recorrente.
Multa. Súmula CARF no 119.
O requerimento da recorrente encontra amparo na Súmula CARF no 119, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, sendo a hipótese dos autos, na qual há multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, possui razão a recorrente, devendo ser provido o recurso neste ponto,
para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
matéria não incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado e adicional
de férias, e, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.710 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000535/2007-93

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital